Tribunal: STF
Processo: HC 188518
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Latrocínio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de Flenes Soares Gomes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 128.154/GO (evento 9). 
    O paciente foi preso preventivamente, em 26.9.2019, pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    Não obstante, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, consoante é possível inferir-se do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 101-102): 
    [...] 
    Verifica-se da documentação juntada e informes prestados pela autoridade impetrada que o paciente foi preso em cumprimento ao mandado de prisão sigiloso no dia 26 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime de latrocínio. No dia 15.10.2019, a denúncia foi recebida e determinada a citação do acusado para apresentar a sua defesa. Em 25.11.2019, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19.02.2020, às 09h30. Para a readequação da pauta, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 31.03.2020, às 14h30. 
    Em 25 de março de 2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva (autos n° 202000298065). 
    É pacífica a orientação dos nossos Tribunais pátrios no sentido de que os prazos fixados em lei para a realização dos atos judiciais não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto. 
    Destarte, a concessão de writ em razão da configuração de excesso de prazo é medida somente admitida em hipóteses em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Judiciário, ou seja, decorrente de diligências requeridas pela acusação ou determinadas de ofício pelo Juízo competente, de forma que impliquem em ofensa ao princípio da razoabilidade. 
    [...] 
    Como visto, constata-se que o paciente encontra-se detido desde o dia 26/09/2019, portanto, há mais de 210 dias. Todavia, não se verifica desídia da autoridade impetrada na condução do feito, a qual já havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, somente não realizada em face das medidas de prevenção adotada diante da pandemia causada pelo Covid-19. Ressalte- se, ainda, que o atraso não se mostra excessivo, mais ou menos 60 dias e não se verifica nenhuma desídia da autoridade impetrada a ensejar a concessão da ordem, máxime diante da extrema gravidade do fato perpetrado, por ter ele evadido-se do distrito da culpa, possuindo registro pela prática de outros delitos (furto, roubo e receptação).
    Ademais, o excesso do prazo em razão do adiamento da audiência de instrução (Decreto Judiciário de nº. 632/2020), como medida de prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Codiv-19)- é justificado pelo momento atual, notadamente marcado por uma situação de pandemia. Dessarte, tais circunstâncias justificam a dilação do prazo e afastam o constrangimento ilegal decorrente do seu excesso. 
    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a parte recorrente.
    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Nesse sentido: 
    (…). 
    Diante do exposto, indefere-se a liminar.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, preso o paciente desde 26.9.2019. Argumenta inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator ‘mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Consoante ressaltado pelo Tribunal de Justiça, ‘não se verifica desídia da autoridade impetrada na condução do feito, a qual já havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, somente não realizada em face das medidas de prevenção adotada diante da pandemia causada pelo Covid-19. Ressalte- se, ainda, que o atraso não se mostra excessivo, mais ou menos 60 dias e não se verifica nenhuma desídia da autoridade impetrada a ensejar a concessão da ordem, máxime diante da extrema gravidade do fato perpetrado, por ter ele evadido-se do distrito da culpa, possuindo registro pela prática de outros delitos (furto, roubo e receptação).
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Por outro lado, não alegado ou comprovado que o paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora